Tribunal: TJDFT
Processo: 0706986-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0706986-25.2021.8.07.0000 PACIENTE: FRANCISNALDO CANDIDO AMARO AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DECISÃO 1. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Francisnaldo Candido Amaro, que teve prisão em flagrante, em 06/03/21, convertida em preventiva no dia 07/03/21, pela suposta prática do crime tipificado nos arts. 33, caput, c/c 40, III – Lei 11.343/06; art. 12, caput – Lei 10.826/03; CP 147. Sustentam os impetrantes, advogados, a ilegalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, por conta da inversão da ordem de manifestação das partes, causa de nulidade absoluta do ato judicial. Acrescenta que a autoridade coatora proferiu decisão antes do parecer do MP, tendo apenas defesa genérica promovida pela Defensoria Pública. Informa que submeteu pedido de relaxamento de prisão ao Plantão do 1o grau que assinalou sua incompetência para rever atos de juízo da mesma instância, bem como o óbice para reapreciar, no plantão, decisões anteriormente analisadas. Ressalta, por fim, que o paciente, pela falta de higidez física e mental, sequer foi ouvido pela autoridade policial. Sua manifestação dar-se-ia apenas perante o Juízo, o que também não ocorreu. Requer a concessão da ordem liminar. 2. A liminar em habeas corpus decorre de construção pretoriana e está reservada a casos em que avulta a ilegalidade da coação. No caso, não vejo configurada ilegalidade no ato judicial impugnado. Em suma, alegam os impetrantes error in procedendo na audiência de custódia, do qual teria resultado cerceamento de defesa. Na minha percepção, sequer houve audiência de custódia o que, consideradas as circunstâncias extraordinárias causadas pela Covid, não é causa de nulidade. Atente-se para a jurisprudência do STJ, sem grifo no original: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO PRAZO LEGAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUSPENSÃO DOS TRABALHOS NO CONTEXTO DE PANDEMIA. QUESTÃO SUPERADA PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se ignora que a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 ao art. 310 do Código de Processo Penal fixou o prazo máximo de 24 horas da prisão para a realização da formalidade, sob pena de tornar a segregação ilegal. Entretanto, a nova redação do § 4o do referido artigo ressalva a possibilidade de que, constatada a ilegalidade da custódia, seja imediatamente decretada nova prisão. 2. Assim, mostra-se superada a arguição de nulidade pela superveniência de conversão da prisão em preventiva, visto que se tratar de novo título a amparar a custódia. 3. O entendimento expendido pelo Tribunal de origem alinha-se à orientação firmada nesta Corte Superior que já se manifestou sobre o tema no seguinte sentido: "A não realização da audiência de custódia se deu com motivação idônea, qual seja, a necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19, nos termos do art. 8.o da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, desse modo não se constata a existência de ilegalidade patente a ser sanada. E, eventual nulidade da prisão em flagrante ficou superada com a decretação da prisão preventiva." (AgRg no HC 614.992/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020). 4. No caso dos autos, extrai-se das informações constantes no endereço eletrônico do Tribunal de origem que a necessidade de manutenção da custódia cautelar foi confirmada por decisão fundamentada proferida em 10/11/2020 em atenção ao comando do art. 316 do Código de Processo Penal, o que reforça o entendimento de que eventual nulidade pela não realização da audiência de custódia está superada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (5a T., AgRg no RHC 135.112, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 2021); EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA POR MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DE RISCOS EPIDEMIOLÓGICOS. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRIÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONTEXTO DE RISCO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. A não realização da audiência de custódia se deu com motivação idônea, qual seja, a necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19, nos termos do art. 8.o da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, desse modo não se constata a existência de ilegalidade patente a ser sanada. E, eventual nulidade da prisão em flagrante ficou superada com a decretação da prisão preventiva. 2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública: consta dos autos que o Paciente, do interior do estabelecimento penal de segurança máxima onde se encontrava preso, liderava o grupo criminoso, autorizando, coordenando e determinando a forma e o modo de distribuição dos entorpecentes. No curso das investigações, foi apreendida elevada quantidade de cocaína. 3. As instâncias ordinárias também mencionaram o cometimento de crimes anteriores pelo Acusado (tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), o que reforça a necessidade de manutenção da prisão preventiva. 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. A Recomendação n. 62/2020-CNJ não orienta a concessão de liberdade indistinta a quaisquer presos, mas sugere a análise individualizada das condições do encarceramento. No caso, a Defesa não mencionou que o Acusado, que possui 35 (trinta e cinco) anos de idade, está inserido no grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus; outrossim, o Tribunal de origem registrou que não há prova de que o Paciente está em situação de risco/vulnerabilidade no local onde está custodiado, por ausência de cuidados sanitários para evitar a contaminação, razão pela qual não se verifica o constrangimento ilegal apontado pela Defesa. 6. Ordem de habeas corpus denegada. (6a T., HC 593.942, Min. Laurita Vaz, 2020). A defesa do paciente foi exercida pela Defensoria Pública, que formulou pedido de liberdade. É certo que, na delegacia, advogado se fez presente nos depoimentos prestados. No entanto, não constou endereço para contato nem ele peticionou antes da decisão que ora é questionada. Acrescento que o MP, apesar da oportunidade concedida, manifestou-se apenas após a decisão de que ora se cuida. Nesta sede liminar, a decisão vergastada, da lavra do MM. Juiz Roberto da Silva Freitas, resiste às razões do writ, merecendo ser preservada por seus próprios fundamentos: “Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de FRANCISNALDO CANDIDO AMARO, nascido em 02/06/1994, filha de Edimar Amaro da Cruz e de Francisca Candido Amaro, preso pela prática, em tese, do delito tipificado nos arts. 33, caput, c/c 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006, 147, caput, do Código Penal e 12, caput, da Lei no 10.826/2003, referente ao Inquérito Policial no 91/2021-11a DP e Ocorrência Policial no 937/2021-11a DP, Processo no 0707125-71.2021.8.07.0001, 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Inicialmente, esclareço que não foi possível a realização da audiência de custódia, na forma preconizada no art. 310, caput, do Código de Processo Penal, considerando a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavirus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, em 11 de março de 2020, a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional, em 30 de janeiro de 2020, da mesma Organização, a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN, veiculada pela Portaria no 188/GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020. Além disso, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ –, 17 de março de 2020, recomendou aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia. Mais recentemente, em razão do agravamento da pandemia no Distrito Federal, o qual redundou na edição do Decreto Distrital no 41.849, de 27 de fevereiro de 2021, este Tribunal editou a Portaria Conjunta no 14, de 27 de fevereiro de 2021, ocasião em que determinou a suspensão dos atendimentos e audiências presenciais no âmbito do Tribunal. Especificamente em relação às audiências de custódia, o art. 3o, § 1o, da mencionada Portaria instituiu o procedimento de análise qualificada dos autos de prisão em flagrante e das prisões oriundas de mandados (preventivas, temporárias e definitivas) enquanto durarem as restrições impostas pelo Decreto Distrital no 41.849/2021. Pois bem. Por outro lado, esclareço que o plantão para o qual este magistrado foi designado e, consequentemente, o membro do Ministério Público, foi de 8h às 14h. Os autos estão disponíveis para o representante do Parquet desde as primeiras horas do dia e, mesmo após o decurso de quase oito horas desde o início do plantão e de praticamente duas horas após o fim deste expediente de plantão, não há manifestação do Ministério Público nos autos e tampouco se apresentou qualquer justificativa a este Juízo acerca da inércia. A Defensoria Pública, aliás, apresentou manifestação às 11h15, há quase quatro horas, portanto (ID 85403317), quando requereu a concessão de liberdade provisória e a fixação, se o caso, de medidas cautelares diversas da prisão. Portanto, delineada essas circunstâncias, procedo à análise da questão submetida à deliberação judicial, a despeito da ausência de manifestação do Ministério Público. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: I) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao autuado, com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico, inicialmente, que a prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da Constituição Federal de 1988 e arts. 301 a 306 do Código de Processo Penal), o flagrante mostra-se formal e materialmente válido. Desse modo, homologo a prisão em flagrante do autuado. Por outro lado, a hipótese aqui delineada é de conversão do flagrante em prisão preventiva. Como sabido, a prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, ostenta nítido caráter cautelar, razão por que a sua decretação está condicionada à demonstração fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Ressaltando esse caráter essencialmente cautelar, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (hipóteses que caracterizam o periculum libertatis), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti). In casu, faço registrar que há prova da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria, os quais repousam sobre o ora conduzido. É o que se deflui dos elementos de informação que instruem o presente auto de prisão em flagrante. Doutra banda, verifica-se que a segregação cautelar do autuado faz-se necessária para a garantia da ordem pública. Com efeito, as circunstâncias em que o autuado foi detido em flagrante delito - considerável quantidade de dinheiro em espécie, caderno contendo anotações de venda de drogas, com nome e valores, uma máquina de cartão de crédito – indicam que o conduzido atua, de forma reiterada, na comercialização de entorpecente. Além disso, apreendeu-se, em poder do autuado, um revólver calibre .38, devidamente municiado, o que corrobora a assertiva de que o requerido se dedica à prática de atividade delituosas. Em consulta à folha de antecedentes penais juntada aos autos, verifico que o autuado ostenta condenação por roubo circunstanciado (ID 85400195, p. 16), furto e ameaça (ID 85400195, p. 13/14), porte de arma de fogo de uso restrito (ID 85400195, p. 11/12). De todas essas premissas deriva a inevitável conclusão de que a adoção da medida cautelar extrema é necessária para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública. Acrescente-se, por fim, que houve representação da autoridade policial pela conversão do flagrante em prisão preventiva (ID 85402379), sendo certo, ainda, que o delito pelo qual o ora conduzido restou autuado é apenado com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos e, no caso, como já afirmado, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas declinadas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de FRANCISNALDO CANDIDO AMARO, nascido em 02/06/1994, filho de Edimar Amaro da Cruz e de Francisca Candido Amaro. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO. Cientifiquem-se a Defesa e o Ministério Público da presente decisão. Intime-se o custodiado por meio de oficial de justiça. Por fim, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 07 de março de 2021.” Os grifos constam do original. 3. Indefiro a liminar. Conclusos ao eminente relator. Intimem-se. Brasília, 09 de março de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Plantonista